Tribunal: TJDFT
Processo: 0730759-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) EM EXCESSO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como a se abster de prosseguir com as reiteradas ligações. Em suas razões, a recorrente sustenta a ausência do dano moral in re ipsa. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 57940678).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57940675 e ID 57940676.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Em síntese, narra a parte autora que começou a receber chamadas de telemarketing oferecendo serviços e produtos da operadora ré/recorrente. Afirma que já se inscreveu no sistema "Não me perturbe", onde pediu para que a empresa ré não o contatasse, no entanto, a recorrente continua a ignorar esse pedido.

5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável.

6. Esclarece-se que o dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

7. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.

8. Na hipótese, o autor logrou demonstrar pelos prints da tela as inúmeras mensagens publicitárias e ligações recebidas (ID 57940616 a 57940618, ID 57940645 a ID 57940649), mesmo estando inscrito no NÃO PERTURBE, ID 57940618 - Pág. Portanto, o histórico de ligações repetidas e com intervalos curtos entre elas, mesmo na ausência de dívidas entre as partes e sem justificativa da operadora de telefonia, configura uma prática comercial abusiva que viola os direitos da personalidade do consumidor.

9. Diante disso, constata-se que o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A ré/recorrente, por seu turno, se ateve apenas a dizer que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar a indenização por danos morais. Desta forma, a improcedência do pedido recursal é medida que se impõe.

10. Com relação a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e dissuadir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.